Tribunal: STF
Processo: ARE 843227
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTADAMENTE INADMISSÍVEL.



    1. Decisão agravada que está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assentara a ausência de matéria constitucional da controvérsia debatida nos autos, relativa ao arbitramento de honorários advocatícios em execução provisória (ARE 840.920-RG, Rel. Min. Luiz Fux Tema 783), por restringir-se a tema infraconstitucional. 



    2. O art. 543-A, § 5º, do CPC e os arts. 326 e 327 do RI/STF dispõem que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.